Tribunal: STF
Processo: HC 212555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Pacheco Campelo e Outro(a/s), em favor de Antônio Gil Inácio da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 723.243/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “[...]



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO GIL INACIO DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proferido na Apelação n. 0048689-11.2015.8.06.0001.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado, em 21/07/2016, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto (reincidência), mais 11 (onze) dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal. Isso porque estava na posse de uma motocicleta objeto de roubo.



    O recurso de apelação interposto pelo Sentenciado foi desprovido.



    Neste writ, os Impetrantes sustentam, em suma, a ausência de aplicação da regra contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal. Aduzem que, uma vez realizada a detração, é cabível a fixação do regime prisional aberto, porquanto permaneceu em prisão preventiva por 5 (cinco) meses. Afirmam que "no caso aplica-se a fração de 1/6 em virtude da lei aplicada na data dos fatos, diante disso, o Paciente teria que cumprir um pouco mais de um mês para ter direito à progressão de regime" (fl. 7).



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido.“(e-DOC 06)



    No STJ, a ordem foi denegada. Decisão não agravada.



    Nesta corte, o paciente insiste nos pedidos pretéritos, buscando, liminarmente e no mérito, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito julgados: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido.” (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Observe-se a fundamentação da decisão de primeiro grau: 



    “[...]



    O réu, não é primário, pois já ostenta condenação definitiva e ainda figura como demandado em outras ações penais conforme se vislumbra de sua CAC de folha 20. 



    […]



    Na primeira fase de individualização da pena, deverá o magistrado observar a ocorrência, ou não, das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB. Culpabilidade: não se afasta da reprovabilidade contida no próprio tipo penal. Antecedentes: o réu é possuidor de antecedentes criminais, uma vez que registra condenação criminais no Juízo da 15ª Vara Criminal desta Capital, transitada em julgado no dia 25/7/2011 (data anterior ao crime em tela), conforme consulta via SAJ e folha 20 dos presentes autos, entretanto, uma vez que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância à súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem. Conduta social: não esclarecida. Personalidade: sem elementos para uma avaliação segura. Motivos: são os normais à espécie. Circunstâncias: inerentes ao tipo. Consequências: não fogem da normalidade típica esperada da conduta criminosa. Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.



     Não concorrem circunstâncias atenuantes, sequer a confissão espontânea. Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, uma vez que o réu registra condenação criminal no Juízo da 15ª Vara Criminal desta Capital, transitada em julgado nos dias 25/7/2011 (data anterior ao crime em tela), conforme consulta via SAJ, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 2 (dois) dois meses de reclusão, tornando-a definitiva, ante as ausências de causas de diminuição ou aumento de pena. 



    Fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias multa, considerando as circunstâncias e as condições econômicas do réu, no quantum correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando da execução.



    Determino o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, dadas as condições subjetivas do acusado, por registrar condenação criminal definitiva, exigindo, assim, um regime inicial mais drástico para cumprimento da pena corporal, vez que demonstrou ser insuficiente aquele em meio aberto para o desconto da reprimenda, tanto que voltou a delinquir. Ademais, ressalte-se que tal imposição de regime mais gravoso está em conformidade como verbete sumular 440 do STJ, bem como com os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF.”(e-DOC 04, p. 6-8) 



    Posteriormente, em sede de recurso de apelação, o TJCE assim se manifestou: 



    “Com efeito, não prospera a tese de insuficiência probatória para justificar sua condenação pelo delito de receptação, mantida sua condenação nos termos da decisão a quo. No que diz respeito ao pedido de detração, por ter cumprido cerca de 05 (cinco) meses de prisão preventiva, para fins de progressão de regime, deve-se considerar que a subtração do período da medida cautelar, por si só, não é suficiente para modificar o regime prisional imposto pelo magistrado que considerou a reincidência delitiva do réu para aplicar-lhe o regime semiaberto2 . Ademais, deve-se recordar que os benefícios decorrentes da execução criminal, como o formulado pelo apelante, da progressão de regime prisional, deve ser requerido perante o juízo da execução, a quem cumpre avaliar os requisitos necessários ao seu deferimento. Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, mantida integralmente a Sentença recorrida. “(e-DOC 5, p.3)



    Por fim, destaco trecho do julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Como se vê, na hipótese dos autos, mostra-se irrelevante o desconto do período em que o Agravante permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2.º, do CPP, tendo em vista que o modo mais severo para o início de cumprimento da reprimenda foi estabelecido diante da reincidência do Paciente, e não apenas do quantum de pena imposto.” (e-DOC 06, p.3)



    Como se vê pelos excertos acima colacionados, foi reconhecida a reincidência do paciente bem como desvalorada circunstância judicial, a demonstrar ausência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso e na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Não há teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente